Tribunal: TJES
Processo: 5003850-70.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003850-70.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VINICIUS PIRAGYBA GUERRA

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DA SERRA

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5003850-70.2026.8.08.0000

PACIENTE: VINICIUS PIRAGYBA GUERRA

Advogado do(a) PACIENTE: DENISE DUBBERSTEIN - ES29210

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DA SERRA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE NA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado em favor do recorrente, condenado por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), no qual se alegava nulidade de provas por suposta ilicitude em buscas domiciliar e veicular, bem como ausência de fundamentação da prisão preventiva. A defesa sustenta constrangimento ilegal e requer o conhecimento do writ.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é cabível o habeas corpus para análise de nulidade probatória e revisão da prisão preventiva após sentença condenatória, quando já interposto recurso de apelação, e se há ilegalidade flagrante apta a justificar o conhecimento excepcional da impetração.

III. Razões de decidir

O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, sob pena de desvirtuamento do sistema recursal, especialmente quando a matéria já se encontra submetida à análise por meio de apelação criminal regularmente interposta.

A alegação de nulidade decorrente de ilicitude das provas demanda revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.

A sentença condenatória validou as provas produzidas, reconhecendo a existência de fundada suspeita e consentimento para ingresso no domicílio, com base em elementos colhidos sob o crivo do contraditório.

Não se verifica ilegalidade flagrante na manutenção da prisão preventiva, devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de variedade de entorpecentes, instrumentos relacionados ao tráfico e reincidência do paciente.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio quando já existente via recursal adequada. 2. A análise de nulidade probatória que demanda dilação fático-probatória é incompatível com a via do habeas corpus. 3. Não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 593, I; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC substitutivo de recurso próprio, orientação consolidada; STJ, HC, entendimento sobre impossibilidade de dilação probatória na via estreita.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5003850-70.2026.8.08.0000

PACIENTE: VINICIUS PIRAGYBA GUERRA

Advogado do(a) PACIENTE: DENISE DUBBERSTEIN - ES29210

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DA SERRA

VOTO

Trata-se de Agravo Interno (ID 18767162) interposto em face de Decisão Monocrática (ID 18601917) proferida por este julgador, que não conheceu do Habeas Corpus impetrado em favor de VINICIUS PIRAGYBA GUERRA , em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA SERRA/ES, nos autos do Processo tombado sob nº 5032559-05.2025.8.08.0048.

Em suas razões recursais (ID 18767162), a defesa aduz que o agravante sofre constrangimento ilegal, havendo equívoco na decisão que não conheceu o habeas corpus, uma vez que a impetração visa o controle de ilegalidade atual e manifesta decorrente de prova ilícita (invasão de domicílio e busca veicular sem fundadas razões ou consentimento válido), bem como a ausência de fundamentação contemporânea para a manutenção da prisão preventiva, razão pela qual a sentença condenatória de primeiro grau deve ser reformada para reconhecer a nulidade do acervo probatório e revogar a custódia cautelar do paciente.

Deste modo, pugna pelo provimento do presente agravo regimental para, ao final, conhecer do habeas corpus.

Intimada, a d. Procuradoria de Justiça, opina pelo não provimento da pretensão recursal (ID 19017417).

Pois bem. Analisando detidamente os autos, tenho que o presente agravo não merece prosperar, devendo ser mantida a decisão de não conhecimento da ação constitucional.

Compulsando os autos, verifica-se que agravante foi condenado pela prática do crime previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
(tráfico de drogas), nos autos da ação penal nº 5032559-05.2025.8.08.0048. Extrai-se que sentença condenatória foi prolatada em
24/02/2026
e a defesa interpôs o competente
Recurso de Apelação
em
27/02/2026
.

Ressalte-se, por oportuno, que referido Recurso de Apelação já tramita perante este
Egrégio Tribunal de Justiça
, tendo sido distribuído a esta Relatoria, o que reforça a adequação da via ordinária para o debate das teses aventadas.

A decisão monocrática agravada fundamentou-se na compreensão consolidada de que o
habeas corpus
não deve ser utilizado como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do sistema recursal e frustração da celeridade processual.

O artigo 593, inciso I, do Código de Processo Penal, prevê expressamente o recurso de apelação contra sentenças definitivas de condenação.

No caso concreto, a pretensão defensiva de reconhecimento de nulidade probatória (ilicitude em buscas veicular e domiciliar) demanda análise profunda de matéria fático-probatória. O magistrado sentenciante validou as provas colhidas, ressaltando que o ingresso no domicílio foi precedido de fundada suspeita e autorização voluntária do réu, fatos estes confirmados por depoimentos testemunhais judicializados.

Desconstituir essa conclusão exigiria revolvimento probatório exauriente, procedimento incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

A verdade é que a matéria deve ser submetida ao crivo do colegiado por meio da
Apelação Criminal
já interposta, via dotada de amplitude cognitiva necessária para análise dos elementos de autoria e materialidade.

Outrossim, quanto à manutenção da prisão preventiva, não se vislumbra ilegalidade flagrante ou teratologia apta a ensejar concessão da ordem de ofício.

A custódia cautelar foi preservada fundamentadamente na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta: apreensão de expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes (cocaína, maconha e haxixe), balança de precisão, colete balístico e partes de arma de fogo, além da reincidência específica do paciente.

Dessa forma, inexistindo coação ilegal manifesta e estando as teses defensivas pendentes de julgamento em recurso próprio já sob jurisdição deste Tribunal, revela-se acertada a decisão que obstou seguimento ao
mandamus
.

Ante o exposto, em consonância com parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do Agravo Interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática de ID 18601917.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)